Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-78.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000030-78.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRENE MARIA DE JESUS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. JULGADO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO VÍNCULO LABORAL COM A APELANTE, PELO MUNICÍPIO/RECORRIDO, NA CONTESTAÇÃO. ADMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFERÊNCIA A FOLHAS DE PAGAMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO EXAMINADOS PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000030-78.2016.8.05.0254, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.